Tribunal: TJES
Processo: 5003258-26.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003258-26.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pretensão de reexame probatório e aplicação da minorante do §4º. Improcedência.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve, em parte, sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A defesa sustenta nulidade do édito condenatório por alegada contrariedade à prova dos autos e requer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com aplicação da fração máxima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condenação é manifestamente contrária à evidência dos autos, a justificar a revisão criminal; e (ii) saber se é cabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, afastada nas instâncias ordinárias, bem como se houve bis in idem na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui cabimento restrito, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório, sendo admissível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, inexistentes no caso concreto.

4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, colhidos sob contraditório, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

5. A versão defensiva de uso pessoal mostra-se isolada e dissociada das circunstâncias fáticas, especialmente diante da apreensão de diferentes tipos de drogas, fracionadas em múltiplas porções, e da existência de local destinado ao armazenamento de entorpecentes.

6. O afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas mostrou-se devidamente fundamentado em elementos concretos que evidenciam dedicação a atividades criminosas, não se limitando à natureza ou quantidade da droga.

7. Não há bis in idem na valoração das circunstâncias, uma vez que a natureza e quantidade da droga foram consideradas em momentos distintos da dosimetria, com finalidades diversas e de forma contextualizada.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido revisional improcedente. Mantida a condenação e a dosimetria da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003258-26.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Lucas de Oliveira Lopes da Silva
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal nº 0020899-85.2018.8.08.0035, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que manteve, em parte, a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

De início, impende consignar que a revisão criminal não se presta à rediscussão ampla do conjunto probatório, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei, dentre as quais se insere a alegação de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal.

No caso em exame, não se verifica qualquer ilegalidade no juízo condenatório. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais, enquanto a autoria restou firmemente evidenciada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, os depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela abordagem revelam-se coesos e harmônicos, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Conforme consignado, “foi realizada busca no acusado, encontrando-se substância entorpecente, tendo o próprio acusado declinado o local onde guardava mais drogas”, sendo que, ao se dirigirem ao local indicado, lograram êxito em localizar novas porções de cocaína e crack.

Em igual sentido, outro agente afirmou que “o acusado confessou que estava comercializando drogas e indicou o local na mata onde encontrar o restante das substâncias entorpecentes” .

Tais relatos, prestados em juízo e sob contraditório, possuem elevado valor probatório, sobretudo por inexistirem elementos que indiquem qualquer mácula ou interesse escuso por parte dos agentes públicos.

A versão defensiva, por sua vez, no sentido de que a droga destinava-se ao consumo pessoal, não encontra respaldo no acervo probatório, mostrando-se isolada e dissociada das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos.

Superada essa questão, passa-se à análise da dosimetria da pena, núcleo da insurgência defensiva.

Sustenta a defesa que o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas ocorreu de forma indevida, porquanto baseado exclusivamente na natureza e diversidade das drogas apreendidas, sem demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Aduz, ainda, ocorrência de bis in idem e pugna pela aplicação da fração máxima de redução (2/3).

As alegações não prosperam.

Conforme se extrai da sentença e do acórdão confirmatório, o afastamento da minorante não se deu de forma automática, ou baseada em critério isolado, mas sim a partir da análise do conjunto das circunstâncias fáticas do caso concreto.

Com efeito, não se considerou apenas a diversidade das drogas apreendidas, mas também a forma de acondicionamento, a quantidade de porções individualizadas, a existência de local destinado ao armazenamento de entorpecentes e, sobretudo, a própria conduta do agente, que, ao ser abordado, tentou evadir-se e indicou o local onde mantinha outras substâncias destinadas à mercancia.

A sentença foi clara ao consignar que “a diversidade das drogas apreendidas, bem como o modo em que ocorreu a apreensão demonstram que o apelante se dedicava às atividades criminosas” , entendimento que foi ratificado pelo acórdão.

Nesse contexto, a conclusão acerca da dedicação a atividades criminosas, não decorreu de mera presunção abstrata, mas de elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam atuação voltada à comercialização de entorpecentes de forma minimamente estruturada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora afirme que a natureza ou a quantidade da droga, isoladamente, não são suficientes para afastar a minorante, admite a sua não incidência quando presentes circunstâncias que indiquem dedicação à atividade criminosa, como ocorre na hipótese.

A diversidade de drogas (cocaína, crack e maconha), associada ao fracionamento em múltiplas porções, à existência de estoque em local diverso e à própria dinâmica da abordagem, revela cenário que ultrapassa o tráfico eventual, evidenciando habitualidade ou, ao menos, inserção mais consistente na atividade ilícita.

No tocante à alegação de bis in idem, igualmente não merece acolhida.

A valoração da natureza e quantidade da droga para fins de fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, não impede sua consideração, em conjunto com outros elementos, para análise da incidência da minorante, desde que não haja duplicidade automática e descontextualizada.

No caso, tais circunstâncias foram utilizadas em momentos distintos e com finalidades diversas: na primeira fase, para aferição da gravidade concreta do delito; na terceira fase, como um dos elementos, dentre outros, para avaliação da dedicação à atividade criminosa. Não se verifica, portanto, indevida duplicidade valorativa.

Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de redução, resta prejudicado, uma vez que corretamente afastada a própria incidência da causa de diminuição.

Desse modo, a dosimetria da pena foi realizada em consonância com os critérios legais e com a jurisprudência aplicável, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou teratologia, apta a justificar a desconstituição da coisa julgada.

Em verdade, o que se observa é a pretensão defensiva de rediscutir fundamentos já analisados e decididos pelas instâncias ordinárias, o que não se admite na estreita via da revisão criminal.

Assim,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.